Tribunal: TJSP
Processo: 0160448-69.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS – IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS APRESENTADAS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO CÔMPUTO DE PERÍODO CONCOMITANTE COM APOSENTADORIA POR

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS – IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS APRESENTADAS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO CÔMPUTO DE PERÍODO CONCOMITANTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA POSTERIORMENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0160448-69.2008.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOAO BATISTA
AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0160448-69.2008.8.26.0000
COMARCA: SALTO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JOAO BATISTA AMANCIO
VOTO No 15281
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA

APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PORTE DE REMESSA E RETORNO
ACÓRDÃO
REFORMADO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
NOVO JULGAMENTO
APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO INSS IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS
APRESENTADAS PELO EXEQUENTE ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
PELO
CÔMPUTO
DE
PERÍODO CONCOMITANTE COM APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ CONCEDIDA POSTERIORMENTE

DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso do INSS desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 26/27, de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos à
execução acidentária.
Sobreveio o V. Acórdão de fls. 74/77, que não conheceu do
recurso, diante da falta de recolhimento do porte de remessa e retorno pelo ente segurador.
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia (fls.
81/83), rejeitados pelo V. Acórdão de fls. 86/89.
O réu embargante interpôs Recurso Especial (fls. 93/96),
bem como Recurso Extraordinário (fls. 98/113).
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser exigível
ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-
lo ao final, se vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE
n. 594.116/SP, DJe 05.04.2016, que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento
da despesa referente ao porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento
dos Temas n.135 e n.16, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora,
por decisão unânime, o acórdão de fls. 132/133 manteve, na íntegra, o acórdão de fls.
74/77.
Por decisão datada de 13/10/2018, com fundamento em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento ao Recurso
Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls. 148).
O Supremo Tribunal Federal, igualmente, deu provimento
ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido (fls. 163).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução de título formado em
razão da condenação do INSS no pagamento de diferenças de revisão de auxílio-acidente
(NB 94/48051233-7 (fls.10). Afirma a autarquia, por meio dos presentes embargos, que
houve excesso de execução na conta apresentada pelo autor-embargado, na medida em que
apura período em concomitância com aposentadoria por invalidez acidentária, a ele
concedida a partir de 29/12/2004, portanto inacumulável, bem como período já adimplido
pelo INSS da revisão levada a efeito administrativamente, com data de início de pagamento
em 01/11/2004 e pagamento da revisão em 07/04/2005.
A sentença de fls. 26/27 julgou improcedentes os embargos
à execução, em observância ao direito adquirido.
Como foi possível constatar, o obreiro apresentou conta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
liquidação para a competência de outubro de 2004. Em sequência, anteriormente à citação
do INSS nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época
do decisum, o autor complementou as contas apresentadas, ante a informação da
implementação do valor revisado à conta do autor-embargado para a competência de
março/2004, com pagamento em abril de 2005, ampliando a data da conta até
fevereiro/2005 (fls. 98/verso), apresentando o contador a conta atualizada para 02/2005 às
fls. 100.
Ressalto que, somente após a complementação dos cálculos
é que a autarquia foi citada.
Destarte, deve-se levar em consideração o pagamento dos
atrasados até a competência fevereiro/2005, uma vez que complementados os cálculos
anteriormente à citação do INSS.
No mais, apresenta o autor-embargado conta no valor total
de R$ 41.778,63, para a competência de fevereiro/2005, contra R$ 29.382,75 dos cálculos
do INSS, em autos de embargos à execução, para outubro/2004, conta inicialmente
apresentada pelo obreiro, sem conter o período retificado, alegando a autarquia ser esta a
data da conta de liquidação, o que deve ser afastado.
A complementação da conta foi efetuada anteriormente à
citação da autarquia, não prosperando a insurgência autárquica neste quesito.
Em relação ao pagamento das diferenças a partir de
01/11/2004, conforme a própria conta do INSS de fls. 06, para a competência de 10/2004 o
valor principal do benefício correspondia a R$ 156,59, com diferença apurada de R$ 90,52,
somando o valor de R$ 249,11.
O comprovante de pagamento encartado às fls. 13 pela
autarquia aponta o pagamento de R$ 156,59 para a competência de 10/2004, ou seja,
pagamento sem acréscimo da diferença devida.
Destarte, o autor, a priori, faz jus ao pagamento das
diferenças no período apontado (12/1992 a 02/2005).
Contudo, resta analisar a questão relativa à possibilidade de
cumulação do auxílio-acidente, concedido em 09/12/1992, com aposentadoria por invalidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
supostamente concedida ao autor, segundo consta, em 29/12/2004.
A
autarquia
não
apresentou
qualquer
documento
comprovando a concessão de aposentadoria por invalidez, tampouco a cessação do
benefício de auxílio-acidente.
A análise da possibilidade ou não de cumulação dos
benefícios é ampla e pode estar sendo discutida em autos próprios em razão de eventual
cessação do benefício, não devendo ser discutida nestes autos revisionais sob pena de
decisões conflitantes.
Destarte, por se tratar de ação revisional de benefício,
impende reconhecer a limitação dos autos para a discussão pretendida pela autarquia,
mesmo porque, o período cumulativo em debate na execução restringe-se aos meses de
janeiro e fevereiro de 2005.
Assim, pelo meu voto, mantenho a sentença do juízo a quo
que julgou improcedentes os embargos à execução, fixando o período excutido em
09/12/1992 a 02/2005, relegando a discussão quanto à cumulação do benefício para ação
própria.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
e determinando o prosseguimento da execução nos termos aqui delimitados.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator